Tribunal: TJMT
Processo: 1032484-13.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL NÚMERO 1032484-13.2021.8.11.0041
APELANTE: MARIA AUXILIADORA RODRIGUES PINTO CASTILHO
APELADOS: JATUARANA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA EPP E OUTROS
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS – FRAÇÃO IDEAL DE IMÓVEL INDIVISÍVEL (25%) – INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL – NEGÓCIO FORMALIZADO POR ESCRITURA PÚBLICA ANTES DA PARTILHA – VALIDADE – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ALIENAÇÃO – DECADÊNCIA CONFIGURADA – DEPÓSITO FORA DO PRAZO E EM VALOR INFERIOR – INOBSERVÂNCIA DO “TANTO POR TANTO” – ARTS. 1.793, 1.794, 1.795 E 504 DO CC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
A realização de inventário por escritura pública afasta a exigência de autorização judicial para a cessão de direitos hereditários, desde que praticada por herdeiros plenamente capazes e antes da partilha, sendo legítima a alienação da fração ideal correspondente ao quinhão do herdeiro cedente, nos termos do art. 1.793 do Código Civil.
A cessão de 25% dos direitos hereditários sobre o imóvel matriculado sob no 17.549 do CRI de Cuiabá, formalizada em 07/02/2019, por escritura pública, correspondeu exatamente à quota-parte do herdeiro cedente e foi reconhecida na partilha extrajudicial, não configurando alienação de bem singular, mas negócio jurídico válido e eficaz, ainda que com eficácia condicionada.
A ciência inequívoca da cessão restou demonstrada por mensagens trocadas entre a autora e o cedente, nas quais aquela expressamente manifesta desinteresse na aquisição da fração, além de reconhecer a negociação e reportar questão tributária do imóvel. A ausência de impugnação técnica a tais mensagens reforça a validade probatória, à luz do art. 371 do CPC. Decadência do direito verificada, nos moldes da sentença.
O direito de preferência previsto nos arts. 1.794, 1.795 e 504 do Código Civil somente pode ser validamente exercido se preenchidos cumulativamente três requisitos: (i) ciência inequívoca do negócio, (ii) manifestação dentro do prazo decadencial de 180 dias, e (iii) depósito do preço integralmente ajustado. No caso concreto, a autora não observou qualquer dos requisitos: teve ciência desde março de 2019; promoveu o depósito judicial apenas em setembro de 2021, mais de dois anos após a cessão; e depositou valor inferior ao ajustado (R$218.702,64 em vez de R$250.000,00), o que inviabiliza a adjudicação compulsória. A tentativa de justificar o valor inferior com base em tratativas informais não supre a exigência legal do “tanto por tanto”, nem permite o exercício parcial ou condicionado do direito de preferência.
Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, § 11, do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032484-13.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Adjudicação Compulsória, Condomínio]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA AUXILIADORA RODRIGUES PINTO CASTILHO - CPF: 384.331.921-91 (APELANTE), DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - CPF: 021.603.411-69 (ADVOGADO), JATUARANA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - EPP - CNPJ: 21.667.898/0001-26 (APELADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), AIRTON JOSE DE MENDONCA - CPF: 207.473.061-68 (APELADO), ROSENY TEREZINHA PIRES DE MENDONCA - CPF: 314.079.271-91 (APELADO), JOAO BATISTA CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 093.596.641-20 (APELADO), NEUZA MARIA LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 503.472.331-04 (APELADO), BENEDITO DE ARRUDA PINTO JUNIOR - CPF: 346.035.571-91 (APELADO), MARIA JOSE ALVES DE ARRUDA - CPF: 207.441.451-04 (APELADO), GILBERTO MALTZ SCHEIR - CPF: 152.375.080-49 (ADVOGADO), JULIA LOCH LANDIM - CPF: 993.190.632-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS – FRAÇÃO IDEAL DE IMÓVEL INDIVISÍVEL (25%) – INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL – NEGÓCIO FORMALIZADO POR ESCRITURA PÚBLICA ANTES DA PARTILHA – VALIDADE – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ALIENAÇÃO – DECADÊNCIA CONFIGURADA – DEPÓSITO FORA DO PRAZO E EM VALOR INFERIOR – INOBSERVÂNCIA DO “TANTO POR TANTO” – ARTS. 1.793, 1.794, 1.795 E 504 DO CC – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

A realização de inventário por escritura pública afasta a exigência de autorização judicial para a cessão de direitos hereditários, desde que praticada por herdeiros plenamente capazes e antes da partilha, sendo legítima a alienação da fração ideal correspondente ao quinhão do herdeiro cedente, nos termos do art. 1.793 do Código Civil.

A cessão de 25% dos direitos hereditários sobre o imóvel matriculado sob no 17.549 do CRI de Cuiabá, formalizada em 07/02/2019, por escritura pública, correspondeu exatamente à quota-parte do herdeiro cedente e foi reconhecida na partilha extrajudicial, não configurando alienação de bem singular, mas negócio jurídico válido e eficaz, ainda que com eficácia condicionada.

A ciência inequívoca da cessão restou demonstrada por mensagens trocadas entre a autora e o cedente, nas quais aquela expressamente manifesta desinteresse na aquisição da fração, além de reconhecer a negociação e reportar questão tributária do imóvel. A ausência de impugnação técnica a tais mensagens reforça a validade probatória, à luz do art. 371 do CPC. Decadência do direito verificada, nos moldes da sentença.

O direito de preferência previsto nos arts. 1.794, 1.795 e 504 do Código Civil somente pode ser validamente exercido se preenchidos cumulativamente três requisitos: (i) ciência inequívoca do negócio, (ii) manifestação dentro do prazo decadencial de 180 dias, e (iii) depósito do preço integralmente ajustado. No caso concreto, a autora não observou qualquer dos requisitos: teve ciência desde março de 2019; promoveu o depósito judicial apenas em setembro de 2021, mais de dois anos após a cessão; e depositou valor inferior ao ajustado (R$218.702,64 em vez de R$250.000,00), o que inviabiliza a adjudicação compulsória. A tentativa de justificar o valor inferior com base em tratativas informais não supre a exigência legal do “tanto por tanto”, nem permite o exercício parcial ou condicionado do direito de preferência.

Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, § 11, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL NÚMERO 1032484-13.2021.8.11.0041

APELANTE:

MARIA AUXILIADORA RODRIGUES PINTO CASTILHO

APELADOS:

JATUARANA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA EPP E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA AUXILIADORA RODRIGUES PINTO CASTILHO
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da
5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, subscrita pelo
Dr.
Pierro de Faria Mendes
– Juiz de Direito designado para o NAE, nos autos da
Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Adjudicação Compulsória
, processo originário número
1032484-13.2021.8.11.0041
, por meio da qual foi julgada
improcedente
a demanda proposta, com fundamento no art. 487, I, do CPC, em razão do reconhecimento da decadência do direito de preferência da autora, nos termos do art. 504 do Código Civil, e determinada a revogação da tutela antecipada anteriormente concedida. Condenou-se a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2o, do CPC.

Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados por meio da decisão integrativa Id. 299653414.

Nas razões do apelo (Id.
299653416
), a apelante sustenta, em síntese, que a sentença recorrida incorreu em
error in judicando
ao reconhecer a decadência do direito de preferência com base em elementos probatórios frágeis, notadamente "prints" de conversas por WhatsApp não submetidos à perícia técnica.

Diz que a ciência inequívoca do negócio jurídico somente ocorreu em 07/05/2021, data em que obteve certidão da escritura pública junto ao cartório competente, após diligências iniciadas em abril de 2021.

Afirma que há omissão quanto à análise de documentos relevantes juntados aos autos, entre os quais: certidão da escritura pública, certidão de busca e matrícula do imóvel, formal de partilha e documentos de arrecadação.

Pontua que houve venda de bem alheio em violação ao artigo 166, II, do CC, além de violação frontal aos artigos 1.794 e 1.795 do CC.

Assevera que há
“violação ao artigo 1.793, §2o, do Código Civil, que estabelece expressa vedação à cessão por um dos herdeiros de seu direito hereditário "em relação a qualquer bem da herança considerado singularmente"
(sic).

Defende, no mais, que o valor depositado judicialmente foi compatível com o valor da transação, inclusive com indicação documental de negociação de preço inferior àquele mencionado na escritura; e complementa que há violação flagrante a boa-fé objetiva; bem como que houve interpretação equivocada do art. 1.795 do Código Civil, o qual exige ciência formal e completa dos termos do negócio jurídico para início da contagem do prazo decadencial.

A par desses argumentos, pede o provimento do recurso, com a reforma integral da sentença, para julgar procedentes os pedidos iniciais, com a consequente adjudicação compulsória do imóvel pelo preço consignado, bem como a condenação dos recorridos ao pagamento das custas e honorários.

Recolhimento das custas de preparo anexo à peça Id. 299653417.

Na peça Id.
299653422
foram apresentadas contrarrazões pela parte recorrida
JATUARANA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA – EPP
e
OUTROS
, sustentando, em suma, que a sentença recorrida se encontra em perfeita consonância com os elementos de prova constantes dos autos e com a jurisprudência dominante.

Alegam que a autora teve ciência inequívoca da intenção de venda desde janeiro de 2019, quando lhe foi ofertado o quinhão hereditário, tendo, inclusive, respondido expressamente que não tinha interesse no negócio.

Destacam que a transação foi formalizada por escritura pública em 07/02/2019, e que em março de 2019 a autora participou de tratativas relativas ao pagamento do IPTU pelos compradores, indicando ciência clara da cessão.

Sustentam que o valor depositado pela autora em juízo é inferior ao preço ajustado na cessão.

Defendem, ao final, a validade probatória das mensagens juntadas aos autos e a impossibilidade de relativizar o prazo decadencial previsto no art. 504 do Código Civil, sob pena de insegurança jurídica. Requerem, assim, o desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença de improcedência.

Pedido de
destaque
formulado por ambas as partes nos Ids. 311284874 e 312239851, com fundamento no art. 937, VIII, do CPC e na Resolução TJMT/OE no. 08, de 24 de julho de 2025
.

É o relatório.

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Por tempestivo e próprio,
conheço
do recurso na forma do art. 1.009 do CPC.

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por Maria Auxiliadora Rodrigues Pinto Castilho, contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente a ação anulatória de negócio jurídico c/c adjudicação compulsória, sob o fundamento de ocorrência da decadência do direito de preferência da autora, reconhecendo, com base em elementos probatórios colacionados aos autos, que a ciência sobre o negócio jurídico objeto da lide remonta a período superior a dois anos antes da propositura da ação.

A sentença também revogou a tutela antecipada anteriormente concedida e condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A apelante sustenta, em síntese, que não teria tido ciência formal e inequívoca dos termos do negócio jurídico antes de maio de 2021, data em que obteve certidão da escritura pública lavrada em 2019, e que, por isso, o prazo decadencial de 180 dias não teria se iniciado antes desse marco, tornando tempestivo o depósito realizado em setembro de 2021. Defende, ainda, que a sentença deixou de analisar documentos relevantes, que as mensagens de WhatsApp carecem de autenticidade e validade como prova, e que o valor depositado foi suficiente. Ao final, requer a reforma da sentença, com a procedência integral dos pedidos iniciais.

A fim de ilustrar a controvérsia, trago à colação o teor da sentença recorrida no ponto de deslinde à controvérsia:

“Trata-se de ação anulatória de negócio jurídico c/c adjudicação compulsória proposta por MARIA AUXILIADORA RODRIGUES PINTO CASTILHO em face de JATUARANA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA EPP E OUTROS, todas as partes devidamente qualificadas nos autos.

Narra que
busca a anulação do negócio jurídico consubstanciado na cessão de direitos hereditários
realizada por BENEDITO DE ARRUDA PINTO JUNIOR em favor de JATUARANA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA EPP, em afronta ao direito de preferência dos coerdeiros, especialmente da requerente. Aduz que
possui interesse na aquisição do quinhão cedido
e consigna neste feito o valor devido pelo mesmo, nos termos do art. 1.795 do Código Civil – CC. Discorre que a herança é fruto do patrimônio deixado pelos seus pais BENEDITO DE ARRUDA PINTO e ZENAIDE RODRIGUES PINTO, formada por 7 (sete) bens imóveis, dentre os quais se insere o objeto da cessão ilegal de direitos hereditários havida entre os réus BENEDITO DE ARRUDA PINTO JUNIOR e JATUARANA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA EPP, sendo que os demais requeridos figuram na posição de herdeiros necessários. Relata que o imóvel objeto da lide está registrado sob a matrícula 17.549 no Cartório do 2o Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cuiabá e que após negociações feitas com os requeridos a, então condômina, ANA LUZIA RODRIGUES PINTO ARAUJO e seu esposo LUIZ ANTONIO DE ARAUJO alienaram seus direitos de propriedade em favor da condômina MARIA AUXILIADORA RODRIGUES PINTO CASTILHO e seu esposo MICHEL POHL MOREIRA DE CASTILHO, a copropriedade do bem em questão
passou a ser na proporção de 75% (setenta e cinco por cento) para a requerente e seu esposo
e 25% (vinte e cinco por cento) para o senhor BENEDITO DE ARRUDA PINTO JUNIOR e sua esposa.
Alega que seu irmão BENEDITO e sua esposa cederam os direitos hereditários sob o respetivo imóvel sem qualquer informação, participação ou anuência dos demais coerdeiros.
Esse teria realizado suposta venda de parte do imóvel para a empresa PAX NACIONAL. Protesta que tal conduta lhe cerceou o direito de preferência preconizado pelo art. 1.794 do CC, razão pela qual propõe a presente demanda com fito de obter a anulação do referido negócio jurídico e a garantia de seu direito de aquisição.

(...)

I – DA DECADÊNCIA DA AÇÃO E MÉRITO:

Verifico que a origem da propriedade inicialmente pertencia ao casal Zenaide Rodrigues Pinto e Benedito de Arruda Pinto, falecidos em 1997 e 2014, respectivamente, deixando quatro herdeiros: Ana Luiza, Álvaro Lúcio, Maria Auxiliadora (autora) e Benedito de Arruda Pinto Júnior.

A questão principal consiste em verificar se a autora, Maria Auxiliadora, foi preterida em seu direito de preferência na aquisição da parte ideal de imóvel indivisível vendido por seu coerdeiro, e se exerceu tal direito dentro do prazo legal de 180 dias, com o depósito do valor correto.

Os principais argumentos da autora são: alegação de desconhecimento da venda até março de 2021, reunião com representantes da compradora (ré Jatuarana) para confirmar a transação e realização de depósito judicial para exercício do direito de preferência.

Os principais argumentos do requerido são: comprovação por mensagens de
Whatsapp
(
prints
) da oferta da parte à autora em janeiro de 2019,
expressa recusa
da autora em participar da negociação, mensagens indicando ciência da venda em março de 2019 e participação indireta, escritura pública de cessão datada de fevereiro de 2019, realização do depósito fora do prazo legal (21/09/2021 x reunião em 22/03/2021) e valor do depósito inferior ao preço ajustado (R$ 250 mil).

Verifico por meio de
prints
juntados pelo requerido, que após a lavratura da escritura pública de cessão do herdeiro Sr. Benedito Júnior para os demais requeridos, a autora envia mensagem de
Whatsapp
ordenando que o Sr. Benedito Júnior pague o imposto (IPTU) dos exercícios 2018 e 2019 da parte dos compradores e depois cobre desses.

Com efeito, se a autora detinha conhecimento da intenção de venda, sabia da existência de compradores, e obteve o Documento de Arrecadação Municipal em nome da primeira requerida (Jatuarana) e enviou para o Sr. Benedito Júnior, não há se falar em ignorância do negócio jurídico.

Ocorre que, por ocasião da transferência de titularidade do domínio da quota parte de Benedito Júnior (25%) para os compradores Jatuarana, Airton e João Batista, a autora omite a
prévia oferta da quota parte
dos direitos hereditários e a ciência inequívoca da venda da fração.

Ademais, houve a decadência do presente feito, posto que a presente demanda foi ajuizada em 17 (dezessete) de setembro/2021. Ocorre que à autora foi ofertada a compra da fração mais de 02 (dois) anos e 07 (sete) meses antes do ajuizamento da presente demanda, bem como teve inequívoca ciência da venda à época.

Vislumbra-se o artigo 504 do diploma civil atual:

“Art. 504. Não pode um condômino em coisa indivisível vender a sua parte a estranhos, se outro consorte a quiser, tanto por tanto. O condômino, a quem não se der conhecimento da venda, poderá, depositando o preço, haver para si a parte vendida a estranhos,
se o requerer no prazo de cento e oitenta dias
, sob pena de decadência.”

Embora a exordial alegue que “
em março de 2021, a requerente ouviu rumores de que o coerdeiro BENEDITO DE ARRUDA PINTO JUNIOR teria realizado suposta venda de parte do imóvel para a empresa PAX NACIONAL
”, os inclusos
prints
de
Whatsapp
comprovam que a autora em março/2019, ou seja, 02 (dois) anos antes, havia falado ao herdeiro Benedito Júnior que “
a negociação é sua. Eu não tenho nada a ver com isso
”, bem como que
“você paga a parte do comprador e cobra deles. Vocês assim o inventário recebendo a sua parte depois passa para eles”.

Ademais, à autora em janeiro de 2019 foi ofertada a compra de seu quinhão hereditário pelo herdeiro Benedito Júnior. Apenas após a expressa recusa da autora, o herdeiro Benedito de Arruda Pinto Júnior formalizou a sua quota parte do imóvel para os requeridos Jatuarana, Airton e João Batista, conforme comprova a Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários de Bem Determinado lavrada no livro 223 às fls. 187/188-v do 5o Serviço Notarial de Cuiabá/MT de
07 (sete) de fevereiro de 2019.
A autora obteve ciência inequívoca da lavratura da Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários de Bem Determinado de fevereiro/2019, inclusive chegando em data de
12 (doze) de março/2019
a enviar o Documento de Arrecadação Municipal emitido em nome da primeira requerida (Jatuarana) ao requerido Benedito Júnior, ordenando que o IPTU volte ao nome do autor da herança (Benedito de Arruda Pinto) para que seja concluído o inventário e, ainda mais, determinou ao requerido Benedito Junior que pagasse o tributo devido pelos compradores.

Por fim,
indefiro
o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé formulado pela parte requerida, porquanto ausentes os pressupostos legais que autorizariam a imposição da penalidade prevista no artigo 80 do Código de Processo Civil. Ressalte-se que a configuração da má-fé processual exige conduta dolosa, caracterizada por intuito manifestamente temerário, desleal ou ardiloso, o que não se verifica na presente demanda. A simples resistência à pretensão autoral ou a apresentação de tese jurídica diversa, ainda que eventualmente não acolhida, insere-se no exercício regular do direito de ação ou de defesa, não sendo suficiente para justificar a aplicação da penalidade pleiteada. Assim sendo, ausente demonstração de qualquer comportamento processual abusivo ou desleal, não há como acolher o pleito de aplicação da multa por má-fé.

II - DISPOSITIVO:

Ante todo o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
JULGO

IMPROCEDENTE
a ação anulatória de negócio jurídico c/c adjudicação compulsória ajuizada por MARIA AUXILIADORA RODRIGUES PINTO CASTILHO, em razão do reconhecimento da
decadência
, nos termos do art. 504 do Código Civil, e
REVOGO
a tutela deferida no
decisum
de ID. 66290415. (...)”
– Id. 299653408 (com destaques no original)

Pois bem.

Consoante narrado, a controvérsia diz respeito à pretensão de exercício do
direito de preferência
, nos termos dos arts. 1.794 e 1.795 do Código Civil, pela autora, coerdeira de escritura pública de inventário, em face da alienação/cessão de fração ideal de imóvel indivisível (25% do imóvel matrícula número 17.549 do CRI de Cuiabá; Ids. Num. 299652872 - Pág. 9 e Num. 299652875 - Pág. 1 e seguintes) realizada pelos herdeiros Benedito de Arruda Pinto Junior e sua mulher Maria José Alves de Arruda em favor da parte requerida pelo preço de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

Cabe destacar, inicialmente, que o
inventário
do espólio foi realizado
extrajudicialmente
, conforme se extrai da
escritura de partilha
lavrada em
23/06/2020
, circunstância que evidencia a capacidade plena dos herdeiros e afasta qualquer exigência de autorização judicial para a cessão de fração ideal dos direitos hereditários antes da partilha, sendo, deste modo,
improcedente a tese de nulidade por ausência de controle jurisdicional, uma vez que a via administrativa foi regularmente adotada e concluída pelas partes, dentro dos limites legais
.

Outrossim, no tocante à decadência do direito de preferência da coerdeira apelante, objeto central de irresignação neste recurso, pertinente assinar que tal questão não foi especificamente enfrentada por mim quando do julgamento do RAI no. 1004788-91.2022.8.11.0000, interposto pela parte requerida contra decisão singular que deferiu liminar para determinar a expedição de mandado de imissão de posse
“da fração cedida irregularmente referente ao imóvel objeto do litígio, no prazo de 15 (quinze) dias, autorizando, inclusive, o deslocamento do muro ilegalmente erguido pelos requeridos para a divisão entre o limite da área registrada do imóvel inventariado e a parte da área remanescente ocupada e estranha ao imóvel inventariado”
(sic).

Digo isso porque, naquela oportunidade, tal questão não havia sido dirimida pelo julgador monocrático, tanto que de forma expressa assinalei que
“em que pese tratar-se de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício a qualquer momento,
a alegação de decadência deve, preferencialmente, ser aventada em primeira instância
, a fim de assegurar o duplo grau de jurisdição, sob pena, ainda, de supressão de instância”
, complementando em seguida que
“dada a devolutividade restrita do agravo de instrumento,
a insuficiência ou não do valor depositado em cumprimento ao que dispõe ao artigo 1.795 do Código Civil, também deve ser submetida ao juízo de primeiro grau
”
(sic).

Ocorre que, avançando na celeuma, depreende-se que a sentença acertadamente reconheceu a
decadência
do direito de preferência (arts. 504 e 1.795 CC), diante da comprovação de que a autora teve
ciência inequívoca
da cessão
desde ao menos março de 2019
, conforme mensagens em que afirma:
“a negociação é sua. Eu não tenho nada a ver com isso”
(sic), além de outras que indicam seu conhecimento sobre obrigações tributárias atribuídas aos cessionários.

Neste contexto, a despeito da insurgência recursal, que busca descredibilizar os
prints
anexados à contestação, o fato é que, na oportunidade em que poderia ter refutado eficazmente tais provas (impugnação à contestação), a parte autora optou por não juntar o inteiro teor das mensagens extraídas de seu próprio aparelho celular, tampouco requereu precisamente perícia técnica destinada a comprovar eventual adulteração, perda de contexto ou falsidade do conteúdo.

Assim, diante da inércia da parte interessada em impugnar de forma precisa e válida o conteúdo probatório produzido pela parte contrária, prevalece a regularidade e a presunção de veracidade dos documentos apresentados, sobretudo quando estes se mostram coerentes com a cronologia dos fatos e com os demais elementos constantes dos autos.

Em outras palavras, embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça recomende prudência na apreciação de provas digitais, não há qualquer vedação ao seu uso como meio de convencimento do julgador, desde que observado o contraditório e inexistente qualquer dúvida objetiva quanto à sua integridade ou autenticidade.

No caso concreto, como sobredito, a parte autora limitou-se a alegar
genericamente
a imprestabilidade dos documentos, sem, contudo, produzir qualquer elemento técnico apto a infirmá-los, o que denota correta a valoração realizada pelo juízo
a quo
, à luz do princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC).

De outro lado, é juridicamente relevante e acertado o argumento constante das contrarrazões no sentido de que não se pode confundir a cessão de direitos hereditários — de natureza abstrata, global e indivisa — com a alienação de bem determinado e individualizado do acervo hereditário, que, por sua vez, pode estar sujeita a restrições formais, inclusive judiciais.

A distinção é fundamental para o correto enquadramento jurídico da transação objeto da presente controvérsia, evitando-se interpretações equivocadas que possam comprometer a validade de atos juridicamente eficazes e realizados sob a égide da legalidade.

Com efeito, o art. 1.793 do Código Civil, ao disciplinar a cessão de direitos hereditários, dispõe expressamente que
o direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que disponha o coerdeiro, pode ser objeto de cessão por escritura pública
.

Contudo, em seu § 2o, o dispositivo estabelece que
é ineficaz a cessão, pelo coerdeiro, de seu direito hereditário sobre qualquer bem da herança considerado singularmente
, vedação que se explica pela natureza universal da herança enquanto não ultimada a partilha.

O § 3o do mesmo artigo reforça essa limitação ao prever
a ineficácia da disposição de bem componente do acervo hereditário sem prévia autorização judicial, quando ainda pendente a indivisibilidade
.

No caso dos autos, todavia, o que se operou não foi a venda de bem determinado, mas sim a
cessão da fração ideal de 25% dos direitos hereditários sobre o imóvel registrado sob a matrícula no. 17.549 do CRI de Cuiabá
, mediante escritura pública lavrada em
07 de fevereiro de 2019
.

Além disso, sublinha-se que a referida fração corresponde exatamente à quota-parte do herdeiro cedente, e sua titularidade foi posteriormente reconhecida formalmente na escritura de inventário e partilha extrajudicial lavrada em 23/06/2020.

Assim, verifica-se que a cessão operada se deu de forma
legítima
,
regular
e
eficaz
, nos moldes da legislação civil, sendo inviável o reconhecimento de nulidade do negócio com fundamento em suposta alienação de bem singular ou ausência de autorização judicial.

Sobre o tema, é firme a doutrina de
Carlos Roberto Gonçalves
, segundo o qual:

“
O coerdeiro somente pode ceder quota-parte ou parcela de quota-parte naquele complexo hereditário (universitas), mas nunca um ou mais bens determinados. Tal regra decorre da indivisibilidade da herança como um todo e da incerteza relativa aos bens que tocarão a cada coerdeiro quando ultimada a partilha.
Se discriminar as coisas que pretende alienar, não obriga com isso os coerdeiros, perante os quais é ineficaz a alienação (CC, art. 1.793, § 2o)
.”
(GONÇALVES, Carlos R. Direito Civil Brasileiro - Direito das Sucessões - v.7, 19a ed., 2025, p. 35) (grifou-se)

Em linha de coerência com esse entendimento doutrinário, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
tem afirmado que a cessão de direitos hereditários sobre bem singular
não configura negócio jurídico nulo
, tampouco inválido, desde que celebrado por escritura pública e
sem prejuízo a herdeiros incapazes
, ficando sua
eficácia condicionada à atribuição do bem ao cedente por ocasião da partilha
, nos termos do que restou fixado no seguinte julgado:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO.
CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. BEM DETERMINADO. NULIDADE. AUSÊNCIA. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO.
EFICÁCIA CONDICIONADA QUE NÃO IMPEDE A TRANSMISSÃO DA POSSE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Embargos de terceiro opostos por adquirente de direitos hereditários sobre imóvel pertencente a espólio, cedidos a terceiros antes de ultimada a partilha com a anuência daquelas que se apresentavam como únicas herdeiras, a despeito do reconhecimento de outros dois sucessores por sentença proferida em ação de investigação de paternidade cumulada com petição de herança.

3. O juízo de procedência dos embargos de terceiro está condicionado à comprovação da posse ou do domínio sobre o imóvel objeto de penhora.

5. A cessão de direitos hereditários sobre bem singular, desde que celebrada por escritura pública e não envolva o direito de incapazes, não é negócio jurídico nulo, tampouco inválido, ficando apenas a sua eficácia condicionada a evento futuro e incerto, consubstanciado na efetiva atribuição do bem ao herdeiro cedente por ocasião da partilha.

6. Se o negócio não é nulo, mas tem apenas a sua eficácia suspensa, a cessão de direitos hereditários sobre bem singular viabiliza a transmissão da posse, que pode ser objeto de tutela específica na via dos embargos de terceiro.

7. Admite-se a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, mesmo que desprovido do registro, entendimento que também deve ser aplicado na hipótese em que a posse é defendida com base em instrumento público de cessão de direitos hereditários. Súmula no 84/STJ.

8. Peculiaridades da causa que recomendam a manutenção da posse do imóvel em favor da embargante/cessionária.

9. Recurso especial não provido.”
(REsp n. 1.809.548/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 27/5/2020.) (grifou-se)

Portanto, ainda que se considere que no caso houve a cessão de direitos hereditários sobre bem singular, desde que celebrada por escritura pública e não envolva o direito de incapazes,
não é negócio jurídico nulo
, tampouco inválido, ficando
apenas a sua eficácia condicionada a evento futuro e incerto
, consubstanciado na efetiva atribuição do bem ao herdeiro cedente por ocasião da partilha.

Desse modo, o contrato de cessão firmado nos presentes autos configura
negócio jurídico
perfeito
e
válido
entre as partes contratantes
, gerando desde logo vínculo obrigacional entre as partes cedente e cessionária, e sua eficácia perante terceiros — inclusive demais herdeiros —
não depende de homologação judicial, mas sim da atribuição do quinhão ao cedente na partilha
, como de fato se verificou posteriormente.

Portanto,
não há que se falar em nulidade do ajuste
, tampouco em violação ao regime jurídico da indivisibilidade sucessória
, sendo o negócio amparado tanto na legislação civil quanto na jurisprudência do STJ, motivo pelo qual
carece de respaldo a pretensão anulatória deduzida pela autora
sob tais fundamentos.

De outra feita, infere-se que
não prospera o argumento de que a ciência somente se aperfeiçoou com a obtenção formal da certidão da escritura em maio de 2021
.

A jurisprudência, inclusive a invocada pela própria apelante em suas razões recursais, exige ciência inequívoca e suficiente para o exercício do direito
“tanto por tanto”
(arts. 504 e 1.794 do CC), o que não exige, necessariamente, a entrega formal de cópia da escritura, bastando que o coerdeiro preterido tenha conhecimento das tratativas do negócio.

De fato, as provas constantes dos autos demonstram de forma robusta que
a autora
teve ciência inequívoca da cessão
desde janeiro e março de 2019
, quando trocou mensagens com o cedente
manifestando desinteresse na aquisição
. No caso, as mensagens indicam que a autora teve ciência da intenção de venda dos requeridos coerdeiros aos adquirentes, e manifestou sua
recusa expressa
à aquisição em janeiro de 2019 (vide
prints
Id. 299653384). Veja-se:

Não se verifica, portanto, qualquer omissão na sentença quanto à apreciação das provas, tampouco contradição, verificando-se que o juízo sentenciante expôs com clareza a cronologia dos fatos, a conduta da autora à época da cessão e os fundamentos jurídicos que embasam a decadência reconhecida, sendo descabida a alegação de irregularidade na valoração das provas ou mesmo de cerceamento de defesa.

Ademais, a alegação de que o valor depositado seria suficiente, além de irrelevante diante da decadência, também não se sustenta, isso porque a escritura pública coligida à inicial evidencia, de forma clara como a luz do dia, o valor da transação pela quantia de
R$250.000,00
(duzentos e cinquenta mil reais), ao passo que a autora deliberadamente depositou a importância de
R$218.702,64
(duzentos e dezoito mil, setecentos e dois reais e sessenta e quatro centavos), quantia
inferior
ao valor do negócio jurídico impugnado pelo alegado exercício de direito de preferência (art. 504 e 1.794 do CC), frisando-se que a tentativa de justificar esse valor com base em supostas negociações informais anteriores não se reveste de idoneidade jurídica suficiente para infirmar o valor formalizado entre as partes contratantes.

De mais a mais, sublinha-se que nos termos do art. 1.794 do Código Civil, o coerdeiro somente pode ceder sua quota hereditária a terceiro estranho à sucessão se os demais herdeiros não manifestarem interesse na aquisição pelo mesmo valor (“tanto por tanto”). Já o art. 1.795 da mesma codificação prevê que, caso o coerdeiro preterido não seja previamente cientificado da cessão, poderá haver para si a fração transmitida a estranho, desde que deposite o preço e o
requeira no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias após a transmissão
.

No mesmo sentido, o art. 504 do Código Civil estabelece regra de proteção ao direito de preferência entre condôminos de bem indivisível, dispondo que nenhum deles poderá alienar sua parte a terceiros estranhos, se outro consorte manifestar interesse na aquisição, nas mesmas condições (“tanto por tanto”), sendo que, em caso de descumprimento do dever de cientificar os demais condôminos, a norma confere ao preterido o direito de haver para si a parte vendida, desde que deposite previamente o preço ajustado e
requeira o exercício da preferência no prazo decadencial de 180 dias
.

O exercício de preferência invocado trata-se, assim, de prerrogativa de
caráter personalíssimo
, sujeito a condições legais estritas e cumulativas, cujo descumprimento acarreta a irremediável preclusão do direito de preferência.

Neste sentido, tem-se reconhecido que o exercício válido do direito de preferência previsto nos artigos mencionados pressupõe o atendimento
simultâneo
de três requisitos essenciais: (i) ciência inequívoca e suficiente do negócio jurídico de cessão, abarcando os elementos essenciais da transação, como partes, objeto e preço; (ii) manifestação da intenção de exercer o direito no prazo legal de 180 dias, contados da data da transmissão ou da ciência, conforme o caso; e (iii) depósito do valor integral efetivamente ajustado entre o cedente e o terceiro adquirente.

No caso concreto, nenhum desses requisitos foi devidamente cumprido pela autora.

Primeiramente, restou demonstrado nos autos que a apelante teve ciência inequívoca da cessão desde, ao menos, março de 2019, conforme comprovam as mensagens trocadas com o cedente, nas quais ela expressamente conheceu da negociação, declarou não ter interesse na aquisição e, inclusive, encaminhou documentos tributários em nome da empresa adquirente. Tais condutas revelam que a autora não apenas foi informada da cessão, como
contribuiu indiretamente
para o cumprimento de obrigações associadas à alienação da quota-parte.

Em segundo lugar, a autora somente promoveu o
depósito judicial
em
21/09/2021
,
mais de dois anos e sete meses após a lavratura da escritura pública de cessão, ocorrida em 07/02/2019
, o que denota que o depósito foi efetuado fora do prazo legal de
180 dias
, razão pela qual não se configura o exercício tempestivo do direito.

Por fim, ainda que superados os dois vícios anteriores, conforme já assinalado, o valor consignado pela autora — R$218.702,64 — não corresponde ao preço estabelecido na escritura pública de cessão, que foi de R$250.000,00, descumprindo, assim, a exigência legal do “tanto por tanto”, destacando-se que o ordenamento jurídico não admite o exercício parcial ou condicionado do direito de preferência, sendo imprescindível que o coerdeiro preterido deposite o valor integral ajustado com o terceiro adquirente, como condição de eficácia da adjudicação compulsória, de tal feita que, tentativas de justificar o valor inferior com base em tratativas informais ou estimativas unilaterais não encontram amparo jurídico e não têm o condão de suprir a exigência objetiva fixada em lei.

Guardadas as devidas proporções aos casos, não é outro o entendimento dos Tribunais pátrios e também desta Corte de Justiça, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ANULATÓRIA. DIREITO DE PREFERÊNCIA. DEPÓSITO DE MONTANTE RELATIVO AO PREÇO DENTRO DO PRAZO DE 180 DIAS, CONTADO DO INÉQUIVO CONHECIMENTO DA TRANSAÇÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. DECADÊNCIA. RECONHECIMENTO. ART. 504, CC. PRECEDENTES. PRESUNÇÕES INERENTES À ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO DE DIREITO HEREDITÁRIO NÃO ELIDIDAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO FORMADO NESTES AUTOS.
PRECEDENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.
1. Tratando-se de direito de preferência, é indispensável o depósito de montante relativo ao preço, independentemente de pronunciamento judicial, dentro do prazo de cento e oitenta dias, contado da ciência do negócio que vulnera direito de preferência, sob pena de decadência. 2. Não havendo provas concreta nos autos aptas a afastar a presunção decorrente de escritura pública, o documento deve ser reputado hígido.
RECURSO DESPROVIDO.”
(TJ-SP - Apelação Cível: 10015347020218260601 Socorro, Relator.: Cesar Mecchi Morales, Data de Julgamento: 22/08/2024, 6a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/08/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS POR ESCRITURA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PREFERÊNCIA NA AQUISIÇÃO DAS QUOTAS HEREDITÁRIAS POR COERDEIRO. SENTENÇA QUE RECONHECEU A DECADÊNCIA DO DIREITO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. NÃO ACOLHIMENTO. COERDEIRO QUE NÃO EXERCEU O DIREITO DE PREFERÊNCIA, NO PRAZO LEGAL DE 180 DIAS A CONTAR DA CIÊNCIA DO NEGÓCIO, EFETUANDO O DEPÓSITO DO VALOR, TANTO POR TANTO. EXEGESE DOS ARTIGOS 1.794 E 1.795 DO CÓDIGO CIVIL. DECADÊNCIA VERIFICADA.
SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”
(TJ-PR 00008578720198160057 Campina da Lagoa, Relator.: Rosaldo Elias Pacagnan, Data de Julgamento: 01/09/2023, 20a Câmara Cível, Data de Publicação: 04/09/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE E DIREITOS REAIS SOBRE COISAS ALHEIAS.
AÇÃO ANULATÓRIA. CONDOMÍNIO. ANULAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. DIREITO DE PREFERÊNCIA. AÇÃO PROPOSTA FORA DO PRAZO DE 180 DIAS. DECADÊNCIA.
SENTENÇA MANTIDA.
Para que um condômino conteste a venda realizada a terceiro, deve fazê-lo depositando o preço do negócio e dentro do prazo decadencial de 180 dias. O início do prazo decadencial para o ajuizamento da ação anulatória do negócio jurídico com base do direito de preferência se dá com a ciência inequívoca acerca da existência do negócio jurídico.
Teoria da actio nata. Somente na falta de elementos que indiquem que o herdeiro tinha ou poderia ter tido conhecimento da cessão é que o termo inicial deve ser contado da data do registro do negócio no Registro de Imóveis. Precedentes do STJ.
Caso em que demonstrado que a autora tinha ou poderia ter tido ciência da realização do negócio jurídico interpelado, vindo a contestá-lo depois do prazo decadencial.
NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.”
(TJ-RS - AC: 70083390815 RS, Relator.: Marlene Marlei de Souza, Data de Julgamento: 25/02/2021, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 16/06/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – VENDA DE FRAÇÃO IDEAL DE CONDOMÍNIO A TERCEIRO – DIREITO DE PREFERÊNCIA – PROPOSITURA DA AÇÃO SEM REALIZAÇÃO DO DEPÓSITO PRÉVIO DO PREÇO – EXERCÍCIO DA PREEMPÇÃO APÓS O DECURSO DO PRAZO DE CENTO E OITENTA DIAS – DECADÊNCIA – CESSÃO DE DIREITO HEREDITÁRIOS - INSTRUMENTO PARTICULAR - NEGÓCIO JURÍDICO - VALIDADE (PRECEDENTES DO STJ)
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1. O direito de preferência deve ser exercido no prazo decadencial de cento e oitenta dias, mediante depósito do preço em igual prazo, sob pena de decadência do direito, como o ocorrido no feito. Inteligência do artigo 504 do Código Civil. 2. A cessão de direitos hereditários possui natureza obrigacional, podendo ser lavrada em documento particular (Precedente Jurisprudencial do STJ, AgInt no REsp: 1426161 SP), de forma que o fato do negócio jurídico entabulado entre as partes ter sido formalizado por instrumento particular, não macula a validade da cessão de direitos hereditários
.”
(TJ-MT 00188975320128110041 MT, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 02/06/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2021)

Portanto, deve ser mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a bem lançada sentença recorrida, que corretamente reconheceu a decadência do direito da autora, rejeitou o pedido de anulação do negócio jurídico e adjudicação compulsória, e revogou a tutela antecipada anteriormente deferida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Maria Auxiliadora Rodrigues Pinto Castilho, mantendo-se íntegra a sentença prolatada no Id. 299653408.

Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC,
majora-se
os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor dos patronos das partes apeladas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025